Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE E COM OUTRO PROCESSO EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE POSSUIR FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS INFANTES. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria de três delitos de receptação de equipamentos de telefonia, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que embora possua condenação definitiva, responde por outro crime e voltou a se envolver em condutas delituosas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Consoante o art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente é a única pessoa responsável pelo cuidado dos filhos.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.